Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. DEZ DIAS. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. DILAÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Após decorrido o prazo estipulado no artigo 8o da Lei 11.101/2005 caracteriza-se a intempestividade da impugnação de crédito, razão pela qual é medida impositiva o indeferimento da petição inicial e, consequente, extinção do incidente sem julgamento de mérito.
2. Recurso conhecido e desprovido.